Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos por GISLANE ISAIAS COSTA, em face da decisão ID. 55080571, que indeferiu a tutela antecipatória para que o DISTRITO FEDERAL realize, de forma imediata, o procedimento cirúrgico ocular de vitrectomia posterior do olho esquerdo.
II. Em suas razões de embargos, a EMBARGANTE afirma que há contradição na decisão atacada, pois não foi observado que o descaso do Distrito Federal na demora injustificada na realização de procedimentos vítreo-retinianas foi objeto de Ação Civil Pública, na qual a condenação do DF traz no seu bojo o registro de que a vitrectomia é um procedimento de inerente urgência, cujo o tratamento cirúrgico para descolamento de retina deve ser imediato, com espera máxima de cinco dias, sob risco de perda de visão.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo.
IV. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
V. A EMBARGANTE pretende a revisão da decisão, via embargos de declaração, para que essa se amolde as suas pretensões. Deve ser ressaltado, no caso, que a condenação decorrente da Ação Civil Pública mencionada pela EMBARGANTE (No 0712573-13.2017.8.07.0018, é do DISTRITO FEDERAL. O cumprimento das obrigações de fazer dela decorrentes não é assunto em análise na presente demanda. A decisão vergastada está devidamente fundamentada e registrou claramente o entendimento do juízo:
“Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessária (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema.
E, em que pese a gravidade da doença da agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções.
De início, cumpre ressaltar que a paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde.
O relatório médico (oftalmologista), conquanto mencione os incontestes riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde da agravante, relacionados à não realização imediata dos procedimentos cirúrgicos.
Além disso, a paciente foi inscrita no SISREG aguardando o juízo a quo a prestação de informações solicitadas pelo Ministério Público.
Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata realização do procedimento cirúrgico, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial, notadamente a informação (a cargo do Distrito Federal) acerca da data prevista à realização da cirurgia.
Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput).
Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos à paciente, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos.”. (GRIFO NOSSO).
VI. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.
VII. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo, uma vez que não se verifica a ocorrência de qualquer vício. A retificação do julgado com base na divergência de entendimento não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VIII. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Mantida incólume a decisão recorrida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.